Tribunal: TJES
Processo: 5001117-89.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-89.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELSON BRANDAO ALVES

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME. REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de contrato de cartão de crédito e indenização por danos morais. O apelante sustenta que não contratou cartão de crédito, que a ré não juntou contrato de adesão, que não recebeu cartão ou faturas, que houve parcelamentos unilaterais, inexistência de débito e falha na prestação do serviço, alegando negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se houve contratação válida de cartão de crédito entre as partes e, em consequência, se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes decorreu de débito legítimo, afastando a alegada falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, que respondem objetivamente por fortuito interno, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ.

4.
A instituição financeira comprova a existência da relação jurídica mediante ficha cadastral, contendo dados pessoais, assinatura e fotografia do consumidor, com cláusula expressa de anuência ao recebimento do cartão e aceitação das condições do contrato de adesão.

5.
A prova documental demonstra a efetiva utilização do cartão de crédito na mesma data da contratação, bem como o histórico de pagamentos parciais e em atraso, evidenciando inadimplemento posterior.

6.
A ficha cadastral assinada, acompanhada das condições gerais aceitas, aliada à utilização do cartão e ao pagamento de faturas, constitui prova idônea da contratação, ainda que não juntado instrumento contratual apartado.

7.
A negativação do nome do apelante decorre de débito legítimo oriundo do inadimplemento, configurando exercício regular de direito.

8.
A instituição financeira cumpriu o dever de informação, pois o instrumento contratual contém destaque quanto à contratação de cartão de crédito, escolha da data de vencimento e especificação do produto.

9.
Não se verifica falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
GELSON BRANDAO ALVES
em face da r. sentença proferida no evento 18352382 pela douta magistrada da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
” ajuizada pelo apelante em face de
SOROCRED – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC.

O juízo
a quo
, ainda, condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão de se tratar de parte amparada pela benesse da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 18352383, o apelante alega, em síntese, que:
(I)
não contratou cartão de crédito junto à recorrida, tendo apenas solicitado financiamento para aquisição de uma geladeira na loja Sipolatti, sendo o cartão emitido sem sua autorização;
(II)
não foi juntado aos autos contrato de adesão ao cartão de crédito, mas apenas ficha cadastral, documento que não comprovaria a contratação;
(III)
jamais recebeu o cartão ou as faturas correspondentes, tomando ciência dos débitos apenas após a apresentação da contestação;
(IV)
os parcelamentos das faturas teriam sido realizados unilateralmente pela ré, sem sua anuência, gerando saldo devedor indevido;
(V)
quitou integralmente o valor referente ao bem adquirido, inclusive mediante pagamento de R$ 675,52 (seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) em 28/01/2022, inexistindo débito remanescente;
(VI)
houve falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, configurando, inclusive, venda casada;
(VII)
faturas e extratos unilateralmente produzidos não são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, conforme entendimento jurisprudencial.

Rememoro que
GELSON BRANDAO ALVES

ajuizou a demanda de origem sob a alegação de ter sido surpreendido, em 31/01/2024, com a negativa de crédito em estabelecimento comercial, em razão de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, decorrente de suposta dívida de cartão de crédito no valor de R$ 165,93 (cento e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos).

Sustenta o ora apelante, contudo, que jamais contratou cartão de crédito junto à instituição financeira requerida, desconhecendo a origem do débito que ensejou na negativação do seu nome, razão pela qual ajuizou a demanda em comento requerendo a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato que teria originado a dívida e a condenação da requerida/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, não há que se falar em ato ilícito praticado pela financeira apelada, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder na negativação do nome do apelante, haja vista ter restado inadimplente com as parcelas do cartão de crédito e que o contrato firmado entre as partes se mostra hígido.

Ao compulsar os autos, percebe-se que a financeira trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

Nota-se, a apelada colacionou aos autos ficha cadastral do apelante (evento 18352349), datada de 17/03/2021, com seus dados pessoais, assinatura e fotografia capturada no ato da contratação, no qual constou expressamente que o consumidor estava contratando um cartão de crédito vinculado à instituição financeira. As condições gerais aceitas dispõe sobre a anuência do consumidor quanto ao recebimento do cartão e a aceitação das cláusulas constantes do contrato de adesão, senão vejamos:

CONDIÇÕES GERAIS

[...] Concordo em receber o Cartão de Crédito Sorocred (o envio do Cartão de Crédito está sujeito à análise de crédito da proponente) e aceito as condições do CONTRATO DE ADESÃO e TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO SOROCRED [...]. (fl. 04 do evento 18352349).

Ademais, a instituição financeira demonstrou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo apelante, com compra realizada na mesma data da contratação, bem como evidenciou o histórico de pagamentos anteriores, revelando que o demandante adimpliu algumas faturas, ainda que de forma parcial ou com atraso, deixando, contudo, de quitar outras obrigações nos vencimentos ajustados, circunstância que ensejou a constituição do débito que culminou na inscrição de seu nome nos cadastros restritivos, conforme se depreende dos documentos colacionados entre os eventos 18352350 e 18352374.

Cumpre ressaltar que, embora tenha sido colacionado nos autos apenas ficha cadastral do apelante e as faturas do cartão de crédito, as informações contidas nas cláusulas expressamente aceitas, acompanhada de dados pessoais, assinatura e fotografia, aliada à efetiva utilização do cartão e ao pagamento de diversas faturas, constitui prova idônea da contratação.

Aliás, não prospera a tese de ausência de notificação prévia, pois, nos termos da Súmula 359 do STJ
1
, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito proceder à comunicação da inscrição, não sendo essa circunstância apta, por si só, a tornar ilícita a negativação quando existente débito legítimo.

Sopeso, ainda, que o instrumento contratual assinado possuía informações destacadas acerca de se tratar de um contrato de cartão de crédito, tendo o apelante escolhido a data de vencimento da fatura, bem como especificado o tipo de produto como “
Cartão Cobranded
” (fl. 05 do evento 18352349), de forma que foi cumprido o dever de informação pela instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais recursais, que passam do patamar de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. (SÚMULA 359, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.